Tribunal: STF
Processo: HC 211206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adilson Barbosa Caetano contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.985.110/DF.



    Em síntese, a defesa do paciente interpôs recurso especial contra acórdão condenatório, recebido no STJ por meio de agravo. Durante sua tramitação, pediu a aplicação retroativa em seu favor da nova norma do art. 171, § 5º, do Código Penal, que torna a ação penal decorrente do delito de estelionato condicionada à representação. Ao cabo, o pleito de incidência da novel legislação foi negado monocraticamente e o recurso especial, protocolado em 4.2.2020, não foi conhecido por intempestivo.



    No presente writ, a impetrante alega que a nova norma tem conteúdo misto de direito penal e processual penal, o que deve levar à sua aplicação também na ação penal contra o paciente. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Embora a impetrante haja acostado unicamente a decisão monocrática que indeferiu o pleito de retroação da norma benéfica (eDOC 3), em consulta ao portal eletrônico do STJ posso extrair os dados processuais relevantes para decidir a espécie.



    Consta do acórdão que julgou o agravo regimental no AREsp 1.985.110/DF que “o acórdão (da apelação) foi disponibilizado em 19/12/2019, sendo publicado em 7/1/2020. Iniciado o prazo recursal em 8/1/2020, tem-se intempestivo o recurso especial protocolado apenas em 4/2/2020, ou seja, quando já expirado o prazo de 15 dias, previsto no art. 994, inciso VI, c/c. os arts. 1.003, § 5º e 1.029, todos do Código de Processo Civil – CPC, bem como no art. 798 do Código de Processo Penal”. (fl. 2)



    Portanto, a condenação do réu transitou em julgado em 22.1.2020.



    A nova norma do art. 171, § 5º, do Código Penal foi inserida pela Lei 13.964, publicada em 24.12.2019, com vacatio legis de 30 dias (art. 20). Logo, quando entrou em vigor, em 23.1.2020, já havia se encerrado o processo contra o paciente, com sua condenação definitiva.



    No julgamento do HC 180.421, rel. Min. Edson Fachin, DJe 6.12.2021, a Segunda Turma desta Corte consignou, à unanimidade, que a norma do § 5º do art. 171 do CP deveria ser aplicada a processos em curso, ou seja, ainda não transitados em julgado, quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Igualmente, nesse sentido, há o seguinte julgado:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC 203.558 AgR-segundo, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.2.2022)



    Logo, não pode socorrer o paciente a necessidade de representação da vítima de estelionato, pois já transitada em julgado sua sentença condenatória à época da vigência da nova norma.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente